Tribunal: STJ
Processo: 0059456-82.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605225 - PE(2024/0102509-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMMANUELE RAQUEL ARAUJO MUNIZ - PE061804
RENATA DA ROSA MARQUES - PE064327
AGRAVADO
: ADRIANI COSTA SANTOS
ADVOGADO
: SAULLO VERAS MEIRELES - PE025012
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e377c39d-1f50-4c66-bf4f-1e791aecd3ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2605225 - PE(2024/0102509-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS
: THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMMANUELE RAQUEL ARAUJO MUNIZ - PE061804
RENATA DA ROSA MARQUES - PE064327
AGRAVADO
: ADRIANI COSTA SANTOS
ADVOGADO
: SAULLO VERAS MEIRELES - PE025012
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Bradesco Saúde
contra
S/A
decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação dos fundamentos “
” e “
” (fls.
Súmula 284/STF
Súmula 7/STJ
403-404).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que a
cláusula de coparticipação possui legalidade, inclusive conforme o Tema 1032 do STJ,
e que não houve negativa de cobertura contratual (fls. 412-415).
Sustenta inexistência de violação à
defende impugnação
Súmula 182/STJ,
específica e afasta deficiência de fundamentação, além de apontar excesso de
“jurisprudência defensiva” e incorreções na analogia da
(fls. 416-421).
Súmula 284/STF
Argumenta que não incide a
porque pretende revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica de fatos incontroversos, sem reexame de provas, citando precedentes (fls. 422-
424).
Documento eletrônico VDA55761761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:38
Código de Controle do Documento: 2f25df9e-1ebd-4c95-89fe-788d476d545d

Na sua impugnação ao agravo interno, Adriani Costa Santos alega repetição
de argumentos, defende não conhecimento por ausência de requisitos, e reforça a
aplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ e 283 e 284 do STF (fl. 429).
É o relatório.
VOTO

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) a incidência da
por deficiência de fundamentação; b) a
Súmula 284/STF
incidência da
por necessidade de reexame de fatos e provas (fls. 352-
Súmula 7/STJ
353).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante afirmou o
afastamento das Súmulas 5 e 7 do STJ,o afastamento da
a
Súmula 284/STF,
legalidade da coparticipação, limitações de reembolso em rede não credenciada, a
necessidade de perícia, e questões de honorários (fls. 356-382).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não houve enfrentamento específico e suficiente dos óbices “
” e “
”, conforme verificação já consolidada.
súmula 284/STF
súmula 7/STJ
Ademais, registro que este último óbice foi bem aplicado apenas em parte,
sendo certo, contudo, que a respeito dessa parte específica, a deficiência na sua
impugnação no agravo em recurso especial, tem força suficiente para barrar o recurso
especial já que a decisão de inadmissibilidade é una e a sua impugnação deve ser
integral.
No que tange à discussão sobre a Clínica Novo Nascer ser credenciada ou
não, a aplicação da Súmula 7 é correta pois o acórdão do TJPE afirmou
categoricamente, com base em provas documentais, que a clínica integrava a rede da
ré. Contudo, quanto à tese da legalidade da coparticipação de 50% após o 30o dia de
internação psiquiátrica, a questão é predominantemente jurídica e envolve a aplicação
do Tema Repetitivo 1032 do STJ.
Nesse ponto, o tribunal de origem errou ao aplicar a Súmula 7, pois a
matéria é de direito e dispensa o reexame de fatos.
No entanto, no agravo em recurso especial a agravante, ao tratar da
aplicação da súmula 7 STJ, limitou-se a afirmar que pretendia a "revaloração da prova"
e não o reexame de prova, utilizando assim conceitos teóricos sobre a diferença entre
os dois institutos, deixando de enfrentar o fato de que a discussão sobre o
credenciamento da clínica é uma questão de fato consolidada pelo TJPE.
Quanto à impugnação da aplicação da
a agravante
súmula 284/STF,
argumentou que a súmula seria de aplicação exclusiva do STF para recursos
extraordinários e que o tribunal local extrapolou sua competência ao "julgar" o mérito.
Documento eletrônico VDA55761761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:38
Código de Controle do Documento: 2f25df9e-1ebd-4c95-89fe-788d476d545d

Esse argumento é juridicamente equivocado, pois é pacífico que as súmulas
do STF sobre admissibilidade aplicam-se por analogia ao REsp. Além disso, a
agravante não demonstrou analiticamente onde, no corpo do REsp, estaria a
fundamentação clara a qual o TJPE disse não existir.
Correta, pois, a aplicação da súmula 182 STJ pela decisão proferida no
AREsp.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:38
Código de Controle do Documento: 2f25df9e-1ebd-4c95-89fe-788d476d545d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.605.225 / PE
Número Registro: 2024/0102509-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00594568220168172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMMANUELE RAQUEL ARAUJO MUNIZ - PE061804
RENATA DA ROSA MARQUES - PE064327
AGRAVADO
: ADRIANI COSTA SANTOS
ADVOGADO
: SAULLO VERAS MEIRELES - PE025012
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADOS : THIAGO PESSOA ROCHA - PE029650
EMMANUELE RAQUEL ARAUJO MUNIZ - PE061804
RENATA DA ROSA MARQUES - PE064327
AGRAVADO
: ADRIANI COSTA SANTOS
ADVOGADO
: SAULLO VERAS MEIRELES - PE025012
TERMO
Documento eletrônico VDA56086818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:18
Código de Controle do Documento: bf24d8bc-9fa3-4920-b119-d1a8c2a3b45e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:18
Código de Controle do Documento: bf24d8bc-9fa3-4920-b119-d1a8c2a3b45e